Tribunal: CARF
Processo: 10880.966080/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966080/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.226 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
ERICSSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 297.607,06
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 (valor original) e homologar as
compensações intentadas até o limite ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966080/2009-08
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 28 de maio de 2015 (fls.
188/192 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 19/36) em face do Despacho Decisório exarado pela DERAT/SPO (fls. 3 e
Anexos – fls. 4/8) que indeferiu parte do pleito de repetição de indébito formulado pela
recorrente, conforme abaixo:
O DD com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido (fls. 3):

Com isso, restou em litígio o valor de R$ 302.312,02, sendo R$ 4.704,96 a título
de Retenções na Fonte não confirmadas ou confirmadas parcialmente (+) R$ 297.607,06
referente a estimativas não consideradas.
Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 19/36) assentando,
resumidamente, conforme relatado pela decisão recorrida e aqui adotado:
“A respeito da compensação não homologada da estimativa de IRPJ do mês 12/2004,
no Per/Dcomp no 27688.31180.290105.1.3.04-2905, processo no 10880.908521/2009-
49, informa que interpôs recurso junto ao Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF; dessa forma,
estando pendente decisão final sobre aquela homologação, a RFB fica impedida de
basear sua decisão seja sobre decisão ainda pendente, devendo ser sobrestada a
análise da compensação declarada da estimativa de 12/2004, no valor de
R$297.607,06, até a decisão definitiva.
Ainda sobre o processo administrativo n° 10880.908521/2009-49, salienta que, em
momento algum, questionou-se a existência do direito creditório da Requerente, mas
discutiu-se a possibilidade de se compensar o valor recolhido a maior a título de
estimativa de IRPJ com o montante apurado a este título no mês subsequente, sem se
aguardar o encerramento do ano-calendário; ou seja, restou reconhecido o
pagamento a maior efetuado pela Requerente c a possibilidade de sua compensação,
tendo sido objeto de divergência exclusivamente o momento cm que poderia ser
realizada a sua compensação, sendo que a interessada insurgiu-se apresentando o
recurso, que descreve

Aduz que, ainda que se desconsiderasse a compensação naquele processo
administrativo, também não poderia ser negado o direito creditório no presente caso,
porque, ainda que não se conclua pela possibilidade de compensação da estimativa
recolhida a maior naquele caso, o recolhimento indevido deve ser considerado, assim
como afirmado pela Autoridade Julgadora nos autos daquele processo administrativo,
para fins de apuração do IRPJ devido ao final do ano-calendário de 2004.
Neste sentido, o montante de RS 294.660,46, correspondente à diferença entre o
montante devido a título de estimativa no mês de novembro de 2004 (RS 2.106.811,45)
e o valor recolhido (RS 2.401.471,91) deve ser considerado no cômputo do IRPJ
recolhido durante o referido ano-calendário, para apuração do saldo negativo deste
tributo.
Desta maneira, considerando que o credito utilizado nestes autos adveio da apuração
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário dc 2004, é até mesmo irrelevante para a
solução deste caso a existência dc decisão naquele processo administrativo.
Desta maneira, ainda que não se entenda pelo sobrestamento do presente processo
administrativo, deve ser reconhecido o direito creditório da Requerente em razão da
consideração do recolhimento a maior do montante dc RS 294.660,46 para fins dc
apuração do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004.
Sobre a retenção na fonte pelo Comando do Exército - Comando da Ia Região Militar
(CNPJ n° 00.394.452/0435-03), de R$4.704,96, não confirmada, informa que não
localizou o Informe de Rendimentos
Todavia, não é demais ressaltar que, independentemente do fornecimento deste
documento, a Receita Federal do Brasil deve, antes de simplesmente rejeitar o direito
creditório da Requerente, realizar diligências para a sua confirmação, mormente no
que tange ao confronto da DIRF da fonte pagadora com as informações constantes da
DIPJ da Requerente.
Com efeito, nos termos do art. 65 da Instrução Normativa n° 900, de 2008, o qual
estabelece o poder-dever de a autoridade administrativa determinar a realização de
diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório, a D. Autoridade
Julgadora deveria ter realizado todas as diligencias e solicitações de documentos
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

necessárias à apuração do crédito da Requerente, em obediência ao princípio da
verdade material.
Finalmente, não é demais ressaltar que, em razão do disposto no art. 37 da Lei n°
9.784, de 1999, a Administração tem o dever de trazer aos autos os documentos que
estiverem em seu poder e puderem comprovar fatos alegados pelo administrado.
Finaliza requerendo: sobrestamento deste processo até a conclusão do processo no n°
10880.908521/2009-49; ou reconhecimeneto do crédito recolhido a maior de
R$294.660,46 em 11/2004, na formação do SN 31/12/2004; realização de diligências
para confirmar o IRRF não reconhecido; homologar a compensação declarada”.
Submetida a MI à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
(fls. 188/192) negando integral provimento ao pedido, de modo que permaneceu incólume o
valor em disputa de R$ 302.312,02, sendo R$ 4.704,96 a título de Retenções na Fonte não
confirmadas ou confirmadas parcialmente (+) R$ 297.607,06 referente a estimativas não
consideradas.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2004
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação parcial da compensação declarada, se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado em parte e em valor insuficiente
para quitar todos os débitos confessados.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
DIRF.
A Administração Tributária, ao apresentar os registros em seus sistemas
consubstanciados na DIRF referente ao contribuinte, cumpre a
obrigação de prover a obtenção de provas registradas em documentos
existentes na própria Administração, referentes a dados do contribuinte
interessado.
ACÓRDÃO DRJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO AO
CARF.
A decisão constante de Acórdão de Delegacia de Julgamento, que é a
primeira instância de julgamento, mesmo que objeto de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que é a segunda
instância de julgamento, deve ser considerada no julgamento de primeira
instância que depende daquele, não havendo previsão legal para que seja
sobrestada até decisão final na instância administrativa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
Considera-se prescindível e se nega pedido de diligência visando
obtenção de documento, cuja responsabilidade pela guarda é do
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
198/222) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações, voltou a sugerir a possibilidade de que os autos fossem sobrestados até julgamento e
decisão do outro processo com este vinculado (PA no 10880.908521/2009-49) e insistiu que, nos
termos da SCI COSIT no 18, de 13/10//2006, estimativas compensadas em outro processo não
podem ser glosadas.
E finalizou requerendo (RV fls. 221):

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
20/07/2015 – fls. 195 – protocolização do RV em 10/08/2015 – fls. 263), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 223/262) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, a discussão refere-se a verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor residual de R$ 302.312,02 (R$ 4.704,96 a título de
saldo de retenções de fonte + R$ 297.607,06 pertinentes a estimativas mensais informadas em
outro processo de compensação - PA no 10880.908521/2009-49)
Em relação ao residual de IRRF (R$ 4.704,96), a recorrente não se manifestou,
por isso precluso o direito de nova contraposição ao decidido em 1a Instância que não
reconheceu tal direito creditório.
Já sobre a possibilidade de utilização de estimativas compensadas em outro
processo administrativo, a recorrente sustenta que (RV – fls. 210/211):

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização, pela
contribuinte, de estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado
rumos diversos desde o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições,
inclusive deste Relator e deste Colegiado até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o
reconhecimento liminar do crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as
estimativas.
Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em
diversos julgamentos.
Todavia, toda essa celeuma restou suplantada com a edição da Súmula no
CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Sumula CARF no 177, adoto
o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma tributária interpretativa e que,
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.226 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.966080/2009-08

portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não estiver definitivamente julgado,
no caso, a compensação informada no PA no 10880.908521/2009-49.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 297.607,06 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 (valor original) e homologar as compensações intentadas até o limite ora
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 279
DF CARF MF
Original